Tribunal: STF
Processo: ARE 1403645
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CIRURGIÃO-DENTISTA. CARGA HORÁRIA E PISO SALARIAL. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. APLICABILIDADE DA LEI Nº 3.999/61. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Irresignação recursal do Município de VETUROSA-PE em face de sentença que confirmou a liminar e julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar a imediata suspensão do concurso público referente ao Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, do referido Município, no estado em que se encontra, em relação ao cargo de Cirurgião-Dentista, até a retificação do edital regulamentador, fazendo constar apenas no que concerne à "adequação do piso salarial dos cargos de Cirurgião Dentista, nos moldes descritos na legislação federal pertinente (Lei nº 3.999/61), observando-se, inclusive, a correspondente jornada de trabalho (20 horas)" , facultando ao Município de Venturosa alterar o número de vagas, em razão de questões orçamentárias.



    2. O Conselho Regional de Odontologia ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de Venturosa/PE pretendendo provimento jurisdicional que determine que o Promovido retifique a remuneração prevista no edital ao piso salarial e carga horária dispostos na Lei 3.999/61, para o cargo de cirurgião-dentista (03 salários mínimos/20horas semanais). 



    3. Na hipótese vertente, verifica-se que o Município lançou o Edital nº. 01, de 11/01/2021, para contratação temporária decorrente da necessidade pública e de caráter excepcional, prevendo para o cargo de Cirurgião-Dentista a remuneração de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em detrimento do disposto na Lei nº 3.999/61, que estabelece o piso salarial da categoria em questão.



    4. A Constituição Federal, em seu art. 22, inciso XVI, dispõe que compete privativamente à União legislar acerca das condições de exercício das profissões, cabendo-lhe a edição de normas gerais no âmbito nacional, de observância obrigatória em todas as unidades da federação, inclusive nos Municípios. Por sua vez, a Lei nº 3.999/61 regula o exercício da profissão de cirurgião-dentista em âmbito nacional e fixa o piso salarial equivalente a 3 (três) salários mínimos. 



    5. Tratando-se de regime contratual "deve-se obediência ao teto da Lei federal que regulamenta a remuneração do profissional em questão, uma vez que o vínculo entre o temporário e o município nascerá com o contrato (não decorre diretamente de lei)" (PROCESSO: 08000488720204058102, Apelação Cível, Desembargador Federal Bruno Leonardo Camara Carra, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 18/05/2021). 



    6. Não há que se falar em violação à autonomia Municipal, pois a União fixa as regras mínimas, observando as características nacionais, competindo aos municípios, nos limites federais, criar regras para as situações específicas locais.



    7. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal em casos similares, a fixação da base de cálculo do piso salarial em múltiplos do salário mínimo não configura ofensa à Súmula Vinculante nº. 4, tendo em conta a ausência de reajustes automáticos com base nesse mesmo índice (ARE 1145305 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018). 



    8. Merecem ser destacados os fundamentos apresentados pelo Ministério Público Federal em seu parecer: "(...) Sendo uma contratação de natureza temporária, mesmo que disciplinada por legislação local, não se pode daí extrair o mesmo regime jurídico que seria aplicável às relações estatutárias, onde desponta, como maior nitidez, a autonomia administrativa do ente federativo, qualquer que seja a sua esfera. Em casos assim, entendo haver uma constante simbiose entre as regras do regime de contratação temporária, mesmo com caráter prevalente de perfil administrativo, e as normas de feição celetista, no que estas podem derrogar, no que é essencial, aquelas, se incompatíveis. É de se dizer isso, na medida em que os direitos dos trabalhadores, sejam do serviço público ou do setor privado, guardam nítida feição constitucional, de modo que há de ser preservado um núcleo mínimo de proteção, em nome mesmo da dignidade do direito ao trabalho". 



    9. Manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 



    10. Apelação não provida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III,  a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º; 29, caput; 30, I; e 37, XIII, da CF e à Súmula Vinculante nº 4. 



    Sustenta que “a decisão recorrida ao exigir ao Município o pagamento de remuneração a odontólogos ‘em 03 (três) salários mínimos’, em valores atuais à sentença, findou por vincular a majoração do piso dos odontólogos fixado na Lei Federal nº 3.999/61 aos percentuais aumentos do salário mínimo verificado entre o início da vigência da lei federal nº 3.999/61 e a data da prolação da sentença afrontando o inciso IV do art. 7º da CF/88 e também a jurisprudência deste Pretório Excelso correspondente à parte final da súmula vinculante nº 4”.



    O recurso merece ser parcialmente provido. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 325, Relª. Minª. Rosa Weber, firmou entendimento no sentido de que “o texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional”. Transcrevo a ementa do julgado:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Piso salarial dos médicos, cirurgiões dentistas e respectivos auxiliares (Lei nº 3.999/61). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7º, iv, fine). Inocorrência. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. Jornada especial de trabalho. Competência da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I). Precedentes. 



    1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 



    2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 



    3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político- -econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 



    4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 



    5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes (ADPF 53-MC-Ref, ADPF 149 e ADPF 171, todos da minha Relatoria). 



    6. Compatível com o princípio da autonomia da vontade coletiva (CF, art. 7º, XXVI) a estipulação, em lei nacional (CF, art. 22, I), de jornada especial a determinada categoria de trabalhadores, consideradas as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos no desempenho de suas atividades profissionais. Precedentes. 



    7. Arguição de descumprimento conhecida. Pedido parcialmente procedente.



    Naquela assentada, afirmei que, ainda que não se usasse a alteração do salário mínimo para reajustar contratos vigentes, o princípio trabalhista da isonomia remuneratória determinaria que a empresa com mais de um empregado de uma daquelas categorias tratadas na lei reajustasse o salário de todos em situação idêntica, sempre que contratado um novo profissional sob novo piso. É dizer, seguindo esta linha e sem observância da isonomia remuneratória, o trabalhador mais experiente teria o salário menor que o recém-contratado, em funções idênticas; ou mesmo o empregado público melhor classificado em concurso público e, por isso, convocado inicialmente, poderia ter o salário inicial mais baixo que o pior classificado. 



    De modo que o presente recurso deve ser parcialmente provido, tão somente para que a premissa acima estabelecida seja incorporada ao acórdão recorrido no sentido do congelamento da base de cálculo do piso salarial.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2022.



                Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                                  Relator